Tribunal: STJ
Processo: 0241160-90.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1016141 - RJ(2025/0241160-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: JHONE DA SILVA MATOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MAYCON MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE
TESTEMUNHOS INDIRETOS E ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE
INQUISITORIAL PARA FUNDAMENTAR A PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN
DUBIO
PRO
SOCIETATE
INSUFICIENTE
PARA
SUPRIR
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio
de Janeiro contra decisão que concedeu a ordem de ofício para reformar acórdão do
Tribunal de origem e restabelecer a sentença de impronúncia dos pacientes, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 414
2. A decisão de primeiro grau impronunciou os pacientes, destacando a
ausência de provas judicializadas de autoria, considerando que os depoimentos
prestados em juízo não foram suficientes para apontar a autoria delitiva, além de
contradições nos relatos das vítimas e ausência de confirmação judicial de
depoimentos prestados na fase inquisitorial.
3. O Tribunal de origem reformou a sentença de impronúncia,
fundamentando-se em declarações prestadas na fase policial e em gravação feita no
hospital, aplicando o princípio do in dubio pro societate.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a pronúncia dos
agravantes com base exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos colhidos
na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo.
III. Razões de decidir
5. A decisão de pronúncia deve estar fundamentada em indícios suficientes
de autoria e materialidade, obtidos em contraditório judicial, conforme disposto no
do Código de Processo Penal.
art. 155
6. Testemunhos indiretos ou elementos colhidos na fase inquisitorial, sem
confirmação em juízo, não são suficientes para fundamentar a pronúncia.
7. O princípio
não pode ser invocado para suprir
in dubio pro societate
insuficiência probatória na decisão de pronúncia, sendo necessária uma
preponderância de provas corroboradas em juízo.
8. A decisão de pronúncia não exige certeza sobre a autoria do crime, mas
os indícios devem ser minimamente corroborados em juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
9. No caso concreto, os depoimentos das vítimas e testemunhas em juízo
não confirmaram as imputações feitas na fase policial, sendo insuficientes para a
pronúncia dos agravantes.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA54992414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: f67b1975-94e9-48c2-a2c3-1afcdae9e895

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia deve estar fundamentada em indícios suficientes
de autoria e materialidade, obtidos em contraditório judicial, conforme disposto no
do Código de Processo Penal. 2. Testemunhos indiretos ou elementos
art. 155
colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, não são suficientes para
fundamentar a pronúncia. 3. O
não pode ser
princípio in dubio pro societate
invocado para suprir insuficiência probatória na decisão de pronúncia, sendo
necessária uma preponderância de provas que justifique a submissão do acusado ao
Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
art. 155;
art. 414.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares
AREsp 2.097.753/MG,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02.08.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
REsp 2.178.355/RS,
em 05.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
882.325/MG,
Turma, julgado em 16.10.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.605.892/RO,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54992414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: f67b1975-94e9-48c2-a2c3-1afcdae9e895

AgRg no HABEAS CORPUS No 1016141 - RJ(2025/0241160-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: JHONE DA SILVA MATOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MAYCON MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE
TESTEMUNHOS INDIRETOS E ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE
INQUISITORIAL PARA FUNDAMENTAR A PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN
DUBIO
PRO
SOCIETATE
INSUFICIENTE
PARA
SUPRIR
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio
de Janeiro contra decisão que concedeu a ordem de ofício para reformar acórdão do
Tribunal de origem e restabelecer a sentença de impronúncia dos pacientes, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 414
2. A decisão de primeiro grau impronunciou os pacientes, destacando a
ausência de provas judicializadas de autoria, considerando que os depoimentos
prestados em juízo não foram suficientes para apontar a autoria delitiva, além de
contradições nos relatos das vítimas e ausência de confirmação judicial de
depoimentos prestados na fase inquisitorial.
3. O Tribunal de origem reformou a sentença de impronúncia,
fundamentando-se em declarações prestadas na fase policial e em gravação feita no
hospital, aplicando o princípio do in dubio pro societate.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a pronúncia dos
agravantes com base exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos colhidos
na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo.
III. Razões de decidir
5. A decisão de pronúncia deve estar fundamentada em indícios suficientes
de autoria e materialidade, obtidos em contraditório judicial, conforme disposto no
do Código de Processo Penal.
art. 155
Documento eletrônico VDA54651708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:57
Código de Controle do Documento: b5cd58a4-d473-4d49-8ae1-1ff3e6878107

6. Testemunhos indiretos ou elementos colhidos na fase inquisitorial, sem
confirmação em juízo, não são suficientes para fundamentar a pronúncia.
7. O princípio
não pode ser invocado para suprir
in dubio pro societate
insuficiência probatória na decisão de pronúncia, sendo necessária uma
preponderância de provas corroboradas em juízo.
8. A decisão de pronúncia não exige certeza sobre a autoria do crime, mas
os indícios devem ser minimamente corroborados em juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
9. No caso concreto, os depoimentos das vítimas e testemunhas em juízo
não confirmaram as imputações feitas na fase policial, sendo insuficientes para a
pronúncia dos agravantes.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia deve estar fundamentada em indícios suficientes
de autoria e materialidade, obtidos em contraditório judicial, conforme disposto no
do Código de Processo Penal. 2. Testemunhos indiretos ou elementos
art. 155
colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, não são suficientes para
fundamentar a pronúncia. 3. O
não pode ser
princípio in dubio pro societate
invocado para suprir insuficiência probatória na decisão de pronúncia, sendo
necessária uma preponderância de provas que justifique a submissão do acusado ao
Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
art. 155;
art. 414.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares
AREsp 2.097.753/MG,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02.08.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
REsp 2.178.355/RS,
em 05.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
882.325/MG,
Turma, julgado em 16.10.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.605.892/RO,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27.08.2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, contra decisão de fls. 100-111, que concedeu a ordem de
ofício para reformar o acórdão do Tribunal de origem e restabelecer a sentença de impronúncia
dos pacientes, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 414
Sustenta a parte agravante que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao
desconsiderar elementos colhidos na fase inquisitorial e testemunhos indiretos como indícios
suficientes para a pronúncia, notadamente o vídeo gravado pela vítima Bruno no hospital, logo
após os fatos, apontando os pacientes como autores e integrantes de facção criminosa rival,
ainda que, em juízo, tenha alterado sua versão.
Documento eletrônico VDA54651708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:57
Código de Controle do Documento: b5cd58a4-d473-4d49-8ae1-1ff3e6878107

Defende a necessidade de se levar em conta o temor imposto pela criminalidade
organizada nas comunidades dominadas por facções, fenômeno que justificaria a retração em
juízo.
Afirma, ademais, que a Constituição assegura ao Tribunal do Júri a prerrogativa de
valorar todas as provas em direito admitidas e veda apenas provas obtidas por meios ilícitos, não
havendo ilicitude no testemunho indireto, que deve ser apreciado pelos jurados sob o princípio
da liberdade da prova.
Contrarrazões apresentadas (fls. 141-147).
O Ministério Público Federal, na fase anterior, manifestou-se pelo não conhecimento
do
, com concessão da ordem de ofício para despronunciar os pacientes (fls. 89-
habeas corpus
95).
É o relatório.

VOTO
A controvérsia cinge-se à possibilidade se pronunciar os agravantes com base tão
somente em testemunhos indiretos e elementos colhidos na fase inquisitorial.
Quanto ao ponto, assim consignou o juízo de primeiro grau, que impronunciou os
pacientes (fls. 28-31):
[...]
"No dia 21 de outubro de 2021, por volta das 21h, na via pública situada na Rua
01, "Comunidade Sovaco da Cobra", Parque Novo Eldorado, nesta Comarca de
Campos dos Goytacazes/ RJ, os denunciados, de forma livre e consciente e agindo
com animus necandi, em comunhão de ações e desígnios com entre si, efetuaram
disparos de arma de fogo mirando a vítima BRUNO BATISTA DELFINO
RANGEL, atingindo-a e causando-lhe as lesões descritas no BAM de fl. 29 e AECD
de fl. 33.
Consta nos autos que os denunciados JHONE e MAYCON, na ocasião, se
esconderam em uma residência situada no local supramencionado e, ao avistarem as
vítimas caminhando pela rua, pularam o muro e, de surpresa, efetuaram vários
disparos de arma de fogo em face delas.
O citado crime foi premeditado e ocorreu diante recurso que impossibilitou a
defesa das vítimas, uma vez que os denunciados, com vontade de matar, se
aproximaram delas após pularem o muro de uma casa onde estavam escondidos e,
de surpresa, efetuaram vários disparos em face daquelas, atingindo a vítima Bruno,
demonstrando claramente que a intenção dos mesmos era ceifar a vida das vítimas
Bruno e Rodrigo, de acordo com a torpe motivação acima descrita (BAM e AECD
acostados às fls. 29 e 33, respectivamente).
Acompanham a inicial as peças de informações provenientes do IP n°
acostadas em index 07-191, devendo ser destacadas as seguintes
146-3193/2021,
peças: Registro de ocorrência aditado às, fls.
e
; Termos de declaração
07/08
93/94
às fls.
;
;
;
; 133; Laudo de exame de corpo delito de lesão
9/12 13/16 17/19 95/96
corporal às fls.
; Boletim de Atendimento médico da vítima às fls.
97/98
86/87.
Laudo complementar de exame de corpo delito de corporal às fls. 231/234
Auto de apreensão de DVD com a gravação do depoimento da vítima no hospital
às fls. 93.
Relatório final do Inquérito às fls. 88/92
Auto de reconhecimento de objeto às fls.
F
129/132
AC Jhone às fls. 827.
FAC Maycon às fls. 838.
Assentada da Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 24 de
fevereiro de 2022, em que compareceu a testemunha de acusação Sérgio. Ausentes
as vítimas Bruno (intimado - 309) e Rodrigo (não localizado - 306) e a testemunha
de acusação Natania (intimada - 311), às fls. 393.
Assentada da Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 07 de
dezembro de 2023, presentes as testemunhas Natania Velasco da Vitória e a vítima
Bruno Batista Delfino Rangel (ambos virtualmente), às fls. 788.
Documento eletrônico VDA54651708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:57
Código de Controle do Documento: b5cd58a4-d473-4d49-8ae1-1ff3e6878107

A materialidade está comprovada pelo teor dos depoimentos prestados em sede
policial, pelo Laudo do Corpo Delito de Lesão (às fls.
), pelo Boletim de
299/301
Atendimento Médico (às fls.
), pelo Relatório de Inquérito Final (às fls.
86/87
88/92
), bem como corroborados pelos testemunhos colhidos em juízo.
Quanto à autoria, embora houvesse indícios na fase inquisitiva, não foram
colhidas provas suficientes em desfavor dos acusados aptas a ensejar a decisão
de pronúncia, conforme se verifica dos depoimentos colhidos em juízo.
[...]
O laudo de exame de corpo de delito da vítima Bruno, acostado em id. 97-98,
confirma que Bruno deu entrada no hospital HFM com ferimento provocado por
PAF (perfuração por arma de fogo) na região posterior da coxa direita (paf este que
causou fratura do fêmur direito), às 20h40min. do dia 21/10/2021.
Em juízo, a informante Natania, esposa de Bruno, disse não conseguir
reconhecer quem atirou contra as vítimas.
A vítima Bruno, em que pese tenha afirmado no hospital, em sede de
investigação, a autoria do crime por parte de Jhone e Maycon, em juízo disse
que os autores do fato estavam de capuz, afirmou não conhecer os acusados e
que não consegue reconhecer quem atirou.
Diante da contradição dos depoimentos prestados pela vítima Bruno, restou
dúbia a veracidade dos relatos apresentados inicialmente pela vítima em sede
policial, ademais, informou em juízo que não leu o que foi escrito pelo policial
durante seu depoimento.
A vítima Rodrigo não foi encontrada e não compareceu em juízo para
prestar depoimento, no entanto, em sede policial afirmou ter reconhecido
Maycon Martins da Silva, vulgo "Piu-Piu", quando este pulou o muro e
efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas.
Há de se ressaltar que a vítima Rodrigo não prestou depoimento em juízo,
sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, não sendo possível confirmar a
veracidade do que foi dito em sede policial; ademais, a vítima Maycon afirmou
em juízo que amos os autores estavam encapuzados, o que coloca em dúvida a
afirmação de Rodrigo, em sede policial, de que teria identificado o acusado
Maycon. Outrossim, se o depoimento dado pela vítima Bruno restou totalmente
diverso do depoimento dado em sede policial, menor ainda a credibilidade das
informações do depoimento de Rodrigo, haja vista que seu depoimento restou
totalmente contraditório com as informações trazidas pela outra vítima ouvida
em juízo.
Lado outro, importante frisar que a testemunha Bruno informou que a
vítima Rodrigo é envolvido no tráfico de drogas, sendo de facção rival a do
acusado Maycon, de forma que é possível que a vítima tenha interesse em
incriminar pessoa ligada a facção rival, dúvida essa que não fora possível sanar
em juízo.
Sendo assim, ao analisar os depoimentos trazidos a juízo, verifico que não é
possível imputar aos acusados a conduta descrita na denúncia, pois as
testemunhas ouvidas não puderam identificar os autores do crime, tendo os
policiais recebido informações dos supostos autores do crime por meio de
depoimento das vítimas Bruno, que contradisse em juízo a versão apresentada
no hospital, e Rodrigo, que não foi encontrado para depor em juízo e confirmar
seu depoimento prestado em sede policial.
Não há, portanto, elementos suficientes para imputar a participação dos acusados
JHONE DA SILVA MATOS e MAYCON MARTINS DA SILVA no crime em
análise.
Em razão do exposto, julga-se inadmissível a acusação, para impronunciar os
réus JHONE DA SILVA MATOS e MAYCON MARTINS DA SILVA da
imputação constante na denúncia, na forma do artigo 414 do Código de Processo
Penal. [...]

Como se percebe, o magistrado entendeu não haver indícios suficientes de autoria
delitiva para pronunciar os pacientes, pois os depoimentos prestados em juízo não são suficientes
a apontar a autoria delitiva, visto que tanto a informante Natania quanto as vítimas Bruno e
Maycon afirmaram que os autores estavam de capuz no momento da prática criminosa e não era
possível reconhecê-los.
Documento eletrônico VDA54651708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:57
Código de Controle do Documento: b5cd58a4-d473-4d49-8ae1-1ff3e6878107

Ressaltou, ainda, que, embora as vítimas Bruno e Rodrigo tenham afirmado em sede
de investigação serem os agravantes autores do delito, Rodrigo não prestou depoimento em juízo
e o depoimento de Bruno em juízo foi contraditório, restando dúbia a veracidade dos relatos
apresentados inicialmente pela vítima em sede policial.
O Tribunal de origem, por sua vez, manifestou-se nos seguintes termos (fls. 37-45):
Merece prosperar o pleito ministerial, com a consequente pronúncia dos réus.
Vejamos.
É sabido que em sede de decisão de pronúncia, somente se reconhece a
admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público e se determina que o réu
vá a julgamento, quando existentes indícios de autoria e materialidade.
Ademais, na fase da pronúncia impera o princípio do
.
in dúbio pro societati
Diante do contexto probatório, o juiz deve decidir sempre em favor da sociedade,
não sendo permitido a ele adentrar o mérito da questão, sob pena de usurpar a
competência do Conselho de Sentença, conforme acima já explanado.
Examinando os autos, verifica-se que a materialidade dos crimes está
demonstrada através do laudo de exame de corpo de delito de doc. 97, do boletim de
atendimento médico da vítima (doc. 86) e do laudo complementar de exame de
corpo de delito de doc. 231.
Por sua vez, também há indícios suficientes de autoria, conforme demonstrado
pelo Ministério Público, em suas razões recursais.
Uma das vítimas, a que foi lesionada, Bruno realizou uma gravação de vídeo no
hospital em que foi atendido, logo após o atentado contra sua vida, apontando os
apelados como autores do crime (Auto de apreensão de DVD com a gravação do
depoimento da vítima no hospital (index. 93); Ofício de acautelamento em cartório
(caixa 101CS) do DVD contendo depoimento da vítima no hospital (index. 259).
Na época, Bruno reconheceu os acusados MAYCON (também reconhecido pela
vítima RODRIGO) e JHONE pelos nomes e por fotos, mencionando que eles
chegaram bem perto dele depois de o terem atingido para atirarem novamente, mas
a arma não funcionou.
A vítima também narrou que os responsáveis pelos disparos de arma de fogo
eram da facção “ADA”, rival da facção “TCP” que domina o local onde as vítimas
moram.
No entanto, em juízo, Bruno modificou sua versão dos fatos, o que é plenamente
compreensível, para evitar retaliação. [...]
É plausível que a vítima tenha modificado seu depoimento por medo, tendo em
vista que os apelados são conhecidos como traficantes de drogas na comunidade,
integrando, em tese, a facção Amigo dos Amigos.
É de conhecimento geral que os traficantes de drogas impõem grande temor às
pessoas que vivem em comunidades dominadas por organizações criminosas.
A outra vítima, Rodrigo, não prestou depoimento em juízo. Porém, na Delegacia
afirmou que reconhecia Maycon como um dos autores dos crimes. [...]
Para a deflagração da ação penal mister se faz tão somente a existência de
indícios de autoria. Já para a pronúncia é necessário que haja indícios suficientes de
autoria, ou seja, que os indícios iniciais se mostrem veementes como na presente
hipótese, não bastando meras conjecturas.
No presente caso, verifica-se que há indícios suficientes de autoria, tendo em
vista os depoimentos colhidos na Delegacia e no hospital pela vítima lesionada.
Os elementos colhidos na fase inquisitorial não podem ser desprezados, devendo
sempre ser examinados como minucia e prudência dentro do conjunto probatório,
com o fito de atingir a verdade dos fatos.
O STJ já entendeu que elementos colhidos em fase extrajudicial podem embasar
a sentença de pronúncia. [...]
A controvérsia na prova, caso exista, deve ser remetida a julgamento pelo
Tribunal do Júri, juiz natural.
[...]
Portanto, estando a prova testemunhal no sentido de demonstrar a existência de
indícios suficientes para pronunciar os recorridos nos exatos termos da denúncia,
outro não poderia ser o desfecho que não fosse a submissão a julgamento perante o
soberano Tribunal do Júri onde, aí sim, se adentrará no mérito da ação e onde toda a
prova será analisada pelo Conselho de Jurados, de modo a condenar ou absolver os
apelados. [...]
Documento eletrônico VDA54651708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:57
Código de Controle do Documento: b5cd58a4-d473-4d49-8ae1-1ff3e6878107

Como é cediço, a decisão de pronúncia não exige certeza sobre a autoria do crime,
mas apenas que haja provas da materialidade e indícios de autoria. Trata-se de um juízo
preliminar, que apenas autoriza o envio do processo ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa,
para que decida acerca da responsabilidade do acusado.
No caso concreto, verifica-se que a decisão de primeiro grau, ao impronunciar os
pacientes, destacou a ausência de provas judicializadas de autoria, ressaltando que as vítimas,
ouvidas em juízo, não confirmaram as imputações feitas em sede policial. O próprios ofendidos
Bruno e Maycon afirmaram em audiência que os agentes estavam encapuzados e que não
poderiam reconhecer os autores dos disparos. A vítima Rodrigo, por sua vez, não foi localizada
para depor em juízo, não tendo seu relato inquisitorial sido submetido ao contraditório.
O Tribunal de origem, ao reformar a sentença de impronúncia, fundamentou-se em
declarações prestadas na fase policial e em gravação feita no hospital, sustentando que tais
elementos, mesmo sem confirmação judicial, seriam suficientes para autorizar a pronúncia,
aplicando o princípio do
.
in dubio pro societate
Todavia, segundo entendimento do STJ, "o testemunho de 'ouvir dizer' ou hearsay
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-
testimony
se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do
do CPP" (AgRg no AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da
art. 155
AREsp n. 2.097.753/MG,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
8/8/2022)
Anoto, por oportuno:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
PENAL. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS
INQUISITORIAIS. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE CORRÉU SEM
CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. TESTEMUNHOS DE OUVI DIZER (HEARSAY
TESTIMONY). INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 414 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia deve estar fundamentada em indícios suficientes de
autoria e materialidade, não sendo admissível que se baseie exclusivamente em
elementos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do artigo 155 do Código de
Processo Penal.
2. Depoimentos obtidos em sede policial, especialmente quando realizados
sob alegações de coação e sem a presença de advogado, carecem de validade
para sustentar uma pronúncia, mormente quando tais relatos não são
confirmados em juízo.
3. Ausentes provas judicializadas que corroborem as imputações feitas ao
agravante, é imperiosa a aplicação do artigo 414 do CPP, impondo-se a
impronúncia do acusado.
4. Agravo regimental provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp n. 2.178.355/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
05/03/2025,
10/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS E
TESTEMUNHOS
INDIRETOS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da
acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de
indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença
condenatória, porém deve haver um conjunto mínimo de provas a autorizar um juízo
de probabilidade da autoria ou da participação.
2. Na hipótese, o acusado foi pronunciado com base em depoimentos, ainda que
judiciais, de testemunhas, que não presenciaram o crime, caracterizando-se, pois,
como testemunhos de ouvir dizer, bem como em elementos colhidos na fase
inquisitorial, não confirmados em juízo.
3. Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se
fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito
policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo, tampouco em
depoimento de ouvir dizer.
Documento eletrônico VDA54651708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:57
Código de Controle do Documento: b5cd58a4-d473-4d49-8ae1-1ff3e6878107

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
882.325/MG,
julgado em
DJe de
)
16/10/2024,
22/10/2024.

Demais disso, diferentemente do afirmado pelo Tribunal de origem, esta Corte
Superior possui entendimento consolidado no sentido de que o princípio in dubio pro societate
não pode ser invocado para suprir insuficiência probatória da decisão de pronúncia. Nesse
sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA
EM TESTEMUNHOS INDIRETOS DE POLICIAIS. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS CORROBORATIVOS PRODUZIDOS EM JUÍZO. OFENSA AO
DO CPP. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO
ART. 155
APLICAÇÃO. DESPRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A decisão de pronúncia deve basear-se em indícios suficientes de autoria ou
participação, os quais devem ser obtidos em contraditório judicial, conforme
disposto no
do CPP.
art. 155
4.Testemunhos indiretos, ainda que colhidos de agentes públicos, não suprem a
exigência probatória mínima quando não há elementos autônomos produzidos em
juízo que os corroborem.
5. O princípio in dubio pro societate não pode ser invocado para suprir a
insuficiência probatória na decisão de pronúncia, sendo necessária uma
preponderância de provas que justifique a submissão do acusado ao Tribunal
do Júri.
6. Jurisprudência desta Corte Superior refuta a validade de decisões de
pronúncia calcadas exclusivamente em testemunhos indiretos ou elementos
colhidos na fase inquisitorial, reafirmando o caráter garantista do processo
penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
AREsp n. 2.605.892/RO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
27/8/2025,
10/9/2025.
Dessa forma, é certo que a decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de
autoria, não se confundindo com juízo de certeza necessário à condenação. Entretanto, tais
indícios devem ser minimamente corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, o que não ocorreu no caso.
Assim, ainda que o órgão ministerial aponte que a mudança da narrativa do ofendido
se deu em razão do temor causado pelos agravantes, não há como se pronunciar os agravantes
com base em narrativas prestadas tão somente na fase investigativa, sem a presença do
contraditório e ampla defesa, restando a possibilidade do oferecimento de nova denúncia caso
surjam provas idôneas supervenientes, produzidas em contraditório.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54651708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:57
Código de Controle do Documento: b5cd58a4-d473-4d49-8ae1-1ff3e6878107

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.016.141 / RJ
Número Registro: 2025/0241160-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00295965020218190014 146031932021 295965020218190014
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: JHONE DA SILVA MATOS
PACIENTE
: MAYCON MARTINS DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: JHONE DA SILVA MATOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MAYCON MARTINS DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA54950106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:34
Código de Controle do Documento: 131fecb4-8d56-4a10-bf22-a87187bf6596

SUSTENTAÇÃO ORAL
Sr(a). Marcos Paulo Dutra Santos, pelas partes: AGRAVADO: JHONE DA SILVA
MATOS e AGRAVADO: MAYCON MARTINS DA SILVA.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:34
Código de Controle do Documento: 131fecb4-8d56-4a10-bf22-a87187bf6596